Tribunal: TJSP
Processo: 1047116-54.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECÁLCULO DE APOSENTADORIA – Pretensão à recomposição dos reajustes legais com aplicação do índice de 11,08% sobre o valor congelado em 2016 sobre benefícios de aposentadoria da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo – Admissibilidade – O reajuste previsto no art. 12 da Lei Paulista no 10.393/1970, com a redação dada pela Lei bandeirante no 14.016/2010,

Ementa:
RECÁLCULO DE APOSENTADORIA – Pretensão à recomposição dos reajustes legais com aplicação do índice de 11,08% sobre o valor congelado em 2016 sobre benefícios de aposentadoria da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo – Admissibilidade – O reajuste previsto no art. 12 da Lei Paulista no 10.393/1970, com a redação dada pela Lei bandeirante no 14.016/2010, está condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário – Congelamento do valor do benefício no ano de 2016 em virtude da redução do percentual de repasse previsto na Lei Estadual 15.855/2015 – Lei estadual no 16.346/2016 que aumentou o repasse de 9,5% para 12,5% sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de previdência das serventias não oficializadas, restabelecendo o equilíbrio financeiro – Afasta-se a preliminar de prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal – Manutenção da r. sentença que se impõe – Apelação não provida.